Tribunal: TJBA
Processo: 8027696-42.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027696-42.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CREDCESTA COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO DO ART. 6.º, INCS. II e III DO CDC. CONTRATAÇÃO EM MODALIDADE DISTINTA DAQUELA ESTABELECIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME ART.42 DO CDC. PLEITO DE MINORAÇÃO/EXTINÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A irresignação recursal envolve pleito de reforma integral da sentença, sob fundamento de legalidade do contrato, bem como a inocorrência dos danos morais e materiais e, por derradeiro, a minoração da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo, impondo-se ao fornecedor o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor (art. 6.º, incs. II e III do CDC). 3. Evidenciada a ausência de clareza quanto à distinção entre o saque rotativo e o empréstimo consignado, cabível o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, culminando com a conversão da natureza jurídica do negócio jurídico entabulado entre as partes. 4. Comprovada a cobrança de parcelas indevidas dos empréstimos efetuados, a medida que se impõe é restituição, em dobro, de tais valores, nos termos do art. 42, do CDC. 5. Por outro lado, afasta-se a condenação na verba indenizatória por danos morais, visto que, reconhecida a efetiva contratação, os prejuízos retratados nos autos advém da esfera material e, como tal, serão compensados por meio da devida devolução dos valores pagos em excesso. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º 8027696-42.2022.8.05.0080 tendo como apelante Banco Master S/A e como apelado João Ferreira de Freitas Neto. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça JG13E